Tribunal: TJMT
Processo: 1054964-19.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054964-19.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
BANCO BMG S.A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NÃO CONHECEU DO RECURSO
de apelação cível n.º
1054964-19.2020.8.11.0041
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte embargante alega suposta contradição no Acórdão exarado, sobre questão o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.

Diz que o ato judicioso recorrido é de sentença, por ter colocado fim a lide, pois julgou extinto o processo de cumprimento de sentença.

Afirma que “a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a
e homologando o laudo pericial, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que
julgou extinto o processo pela satisfação da obrigação” (id. 123816965 - Pág. 4).

Assevera que “o parágrafo primeiro do art. 1015 do
CPC é claro ao prever o cabimento do agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias que não extinguem a execução e, portanto, não tem força de
sentença” (id. 123816965 - Pág. 6).

Discorre, ainda, que “não há que se falar em erro grosseiro na espécie, posto que há expressa menção de extinção da execução no julgado, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade posto que a finalidade foi atingida com total observância dos princípios da razoabilidade, da instrumentalidade e da finalidade dos atos processuais, o que impede o excesso de rigor e formalismo” (id. 123816965 - Pág. 7/8).

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados o vício apontado, pautando-se por seu provimento.

A parte embargada, intimada, apresentou contrarrazões, cf. id. 124992676 - Pág. 1/3, pugnando pelo não conhecimento ou pelo desprovimento, além de condenar por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
BANCO BMG S.A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NÃO CONHECEU DO RECURSO
de apelação cível n.º
1054964-19.2020.8.11.0041
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO NOVO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Agravo de instrumento é cabível contra decisão prolatada em sede de liquidação de sentença. Não havendo dúvida objetiva na legislação a respeito do apropriado recurso, constitui erro grosseiro, não podendo ter aplicação o princípio da
fungibilidade”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Sem condenação por litigância de má-fé, pois não se considera os embargos protelatórios, afastando, assim, a incidência do art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022